Tribunal: TJDFT
Processo: 0705071-42.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
Ameaça. Inexistência de temor por parte da vítima. Dolo. Imputabilidade. Atenuante. Violenta emoção. Ato injusto da vítima. Não demonstrado.
1 - Se a vítima declara, em juízo, que não sentiu medo em razão de palavras da ré, inexistindo capacidade lesiva, e somente registrou ocorrência para se resguardar, em razão de conflitos familiares, não há o crime de ameaça.
2 – Provado que a ré, ao tempo do crime de ameaça da segunda sequência de atos, era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e tinha preservada a capacidade de autodeterminação, não há causa de excludente de ilicitude. E há dolo na conduta de invadir a residência da vítima e, portando faca, ameaçá-la em razão de conflitos familiares.
3 – Não havendo provas de que a ré agiu sob violenta emoção após injusta provocação da vítima, não é caso de se reconhecer a atenuante do art. 65, III, “c”, do CP.
4 - Apelações não providas.